Tribunal: TJMT
Processo: 0037196-44.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0037196-44.2013.8.11.0041
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, que restou assim ementado (id. 60410511):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADAS – JORNADA DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF – ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU PROVA NO TOCANTE AOS PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso.
2- O Sindicato tem legitimidade para ajuizar ação na defesa de direitos individuais homogêneos da categoria.
3- O fato de o Sindicato ter ajuizado várias ações individuais com idêntico teor, não induz litispendência, nem configura cerceamento de defesa e muito menos inépcia da inicial, tendo em vista que os substituídos são diversos e estão devidamente identificados.
4- A Lei Federal no. 11.738/2008 em seu art. 4o, §2o, estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os Educandos.
5- Os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC.
6- O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.
7- Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09.
8- Ausente provas acerca da possibilidade de o Autor arcar com as custas processuais, deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido em sentença”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 0037196-44.2013.8.11.0041, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 28/09/2020).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 84730969.
Em suas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 99, §3o, do CPC, ao argumento de que “o SINTEP, no caso em comento não está a discutir qualquer direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, mas sim direito individual completamente heterogêneo entre si, não fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça”.
Aduz que o acórdão ofendeu o artigo 4o, §2o, da Lei Federal no 11.738/2008, pois “(...) a referida norma regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica, de modo a suprir a exigência contida no artigo supracitado. Observa-se, entretanto, que a referida lei dispõe que o piso mínimo será destinado aos profissionais que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanal”. E, “no âmbito Municipal, a questão foi devidamente regulamentada por meio dos artigos 43 e 44 da Lei Complementar Municipal no 220/10”.
Recurso tempestivo (id. 97046994) e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 100649484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 99, §3o, do CPC, ao argumento de que “o SINTEP, no caso em comento não está a discutir qualquer direito coletivo, difuso ou individual homogêneo, mas sim direito individual completamente heterogêneo entre si, não fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade da justiça”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Isso porque, analisar os requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, como pretende a parte recorrente, implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, neste sentido é o entendimento do STJ, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. No tocante à pessoa jurídica, cabe consignar que, de acordo com o entendimento cristalizado na Súmula 481/STF: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1356000/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 4. "A pretendida análise de violação a dispositivo constitucional não encontra guarida, uma vez que a apreciação de suposta ofensa a preceitos constitucionais não é possível no âmbito desta Corte, nem à guisa de prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos arts. 102, III, e 105, III, da Carta Magna". (AgRg nos EAg 1333055/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 24/04/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida matéria pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
No caso dos autos, o recorrente aduz que houve violação pelo acórdão do artigo 4o, § 2o, da Lei Federal n. 11.738/08, eis que “a referida norma regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica, de modo a suprir a exigência contida no artigo supracitado. Observa-se, entretanto, que a referida lei dispõe que o piso mínimo será destinado aos profissionais que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais”.
E, “no âmbito Municipal, a questão foi devidamente regulamentada por meio dos artigos 43 e 44 da Lei Complementar Municipal no 220/10”.
Contudo, verifica-se que, na verdade, o recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem feita com base na interpretação do direito local (Lei Complementar Municipal no 220/2010), o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Nesta senda, quando a violação a lei federal decorrer de prévia interpretação de direito local, como no caso dos autos, incorre a questão na Súmula 280 do STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 7 do STJ e 280 do STF), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça